Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. Direito DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO FINAL DA “AFFECTIO MARITALIS”. PARTILHA. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INCOMUNICABILIDADE APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (esposa) visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos de partilha de bens adquiridos na constância do casamento.
2. Fatos relevantes: (i) as partes se casaram sob o regime de comunhão universal de bens em 2011, sendo incontroversa a data da separação de fato, março de 2015; (ii) a apelação discute a falta de partilha de certos bens e a ausência de condenação por má-fé.
II. Questão em discussão
3. Eis as principais questões em discussão: (i) reconhecer (ou não) nulidade por cerceamento de defesa; (ii) analisar a comprovação de bens adquiridos na constância do casamento passíveis (ou não) de partilha; (iii) examinar a configuração da litigância de má-fé do autor.
III. Razões de decidir
4. Não se conhece de questão já decidida em momento anterior (indeferimento de danos imateriais no âmbito de Vara de Família) e não impugnada a tempo e modo.
5. O indeferimento de diligências tidas por meramente protelatórias ou irrelevantes (CPC, art. 370, parágrafo único) não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando a instrução já se revelava satisfatória à formação do convencimento do juízo. Não caracterizado cerceamento de defesa.
6. No regime de comunhão universal, comunicam-se todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, ressalvadas as exceções (CC, arts. 1.667 e 1.668). Ou seja, tudo que for adquirido antes ou durante o casamento, a título oneroso, é presumidamente comum, inclusive heranças e doações (exceto se gravadas com cláusula de incomunicabilidade).
7. A insistência da parte apelante em apurar o patrimônio atual do apelado (posterior a março de 2015), por meio de diversos requerimentos ao e. Juízo de origem, sem restrição temporal, revela pretensão incompatível com os efeitos patrimoniais da separação de fato, que limitam o direito à meação aos bens existentes ou adquiridos até a data do efetivo rompimento da vida em comum.
8. No caso concreto, todos os bens adquiridos depois de março de 2015, bem como os recursos financeiros existentes, não integram o patrimônio comum, a despeito do regime da comunhão universal de bens adotado no casamento.
9. A declaração, na petição inicial, de inexistência de bens partilháveis, seguida da identificação, pela parte ré, de dois veículos (carro e moto) que acabaram incluídos na partilha, não revela, por si, intento malicioso, mas quadro de controvérsia fática resolvido com a atuação jurisdicional. Ausente prova de dolo processual, inviável o reconhecimento de litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
10. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.571, III, § 1o, 1.667 e 1.668; CPC, 6o, 355, 370, 373,443, I, 669, 1.013, caput, 1.015, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1241588, Des. Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe: 4.5.2020; acórdão 1845852, Des. Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 25.4.2024; acórdão 1822515, Des. Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe: 8.3.2024; acórdão 1934885, Des. Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 6.11.2024.